Tribunal: TJES
Processo: 5007066-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007066-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: IRAMAR FOREQUE

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

SERVIÇO DE FORNECIMENTO
ENERGIA ELÉTRICA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
TEORIA FINALISTA MITIGADA – ENQUADRAMENTO COMO CONSUMIDOR – VULNERABILIDADE VERIFICADA – MAIOR FACILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA PELO FORNECEDOR

– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a teoria finalista adotada pelo Código de Defesa do Consumidor no que concerne à definição de consumidor, restando estabelecido que “a jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor”
(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

2.
Há de se considerar, ademais, que ainda que não se aventasse a possibilidade de incidência das normas consumeristas, a maior facilidade da produção da prova pela
prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica
também justificaria a inversão do ônus probatório à luz da mera incidência das disposições do Código de Processo Civil, pois dispõe o §1º, do art. 373, que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do

caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da decisão saneadora id 5406670 (dos autos de origem), que reconheceu a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise e determinou a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que (1) a relação jurídica não se amoldaria a uma relação de consumo (2) inexiste hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova e (3) que a inversão do ônus da prova não é automática.

Proferida decisão interlocutória (id 5812552) foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGUI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007066-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: IRAMAR FOREQUE

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da decisão saneadora id 5406670 (dos autos de origem), que reconheceu a aplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise e determinou a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que (1) a relação jurídica não se amoldaria a uma relação de consumo (2) inexiste hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova e (3) que a inversão do ônus da prova não é automática.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravado ajuizou ação indenizatória por meio da qual pleiteia a condenação da Agravante ao pagamento de danos morais e materiais, além do reenquadramento na categoria como consumidor do “Grupo B”, em razão da construção e instalação de uma usina fotovoltaica de energia solar em seu estabelecimento comercial.

Pela decisão saneadora ora agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, fixando como pontos controvertidos (a) a verificação da falha na prestação dos serviços e (b) a verificação dos danos e sua extensão.

Analisando a matéria em juízo sumário, observo inexistir plausibilidade quanto à alegação recursal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a teoria finalista adotada pelo Código de Defesa do Consumidor no que concerne à definição de consumidor, restando estabelecido que “
a

jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
” (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Registre-se que o referido precedente fora firmado em processo que tem como questão subjacente justamente a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica a pessoa jurídica, de modo que aplica-se, igualmente, a mesma
ratio decidendi
ao caso vertente.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que “
o Agravado não é o destinatário final dos serviços da Agravante, já que utiliza a rede de distribuição elétrica como insumo, a fim de incrementar sua atividade comercial, consistente no ramo de hotelaria/pousada
”.

Em que pese a alegação, observa-se que o Agravado explora uma pequena pousada localizada no Município de Aracruz, restando manifesta a vulnerabilidade técnica e econômica em relação à Agravante, o que permite enquadrar a relação jurídica como consumerista à luz da referida Teoria Finalista Mitigada.

Justifica-se, portanto, a incidência das normas consumeristas no caso vertente.

Há de se considerar, ademais, que ainda que não se aventasse a possibilidade de incidência das normas consumeristas, a maior facilidade da produção da prova pela Agravante também justificaria a inversão do ônus probatório à luz da mera incidência das disposições do Código de Processo Civil, pois dispõe o §1º, do art. 373, que “
n
os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a necessidade de suspensão dos efeitos da r. decisão vergastada neste particular, uma vez que proferida em sintonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da legislação processual civil.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões